Tribunal: STF
Processo: RE 1406218
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado da letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ — DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS — IMPOSSIBILIDADE — INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — LEI DE EFICÁCIA LIMITADA — RECONHECIMENTO PELO C. STF — INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL, SE EXISTENTE, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI REGULAMENTADORA — PRECEDENTE DO C. STF — LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DISPONDO SOBRE AS DOENÇAS INCAPACITANTES — APLICABILIDADE — ILEGALIDADE DO DESCONTO RECONHECIDA — SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    Conquanto o C. STF tenha proclamado que a imunidade tributária prevista no art. 40, § 21 da Constituição Federal depende de regulamentação por estar caracterizada como lei de eficácia limitada, também reconheceu a possibilidade de incidência da lei estadual que regulamenta a matéria, enquanto não editada a legislação complementar. 



    No caso dos militares aposentados por invalidez, a Lei Complementar Estadual n.° 26/93 define o rol das doenças incapacitantes, tratando-se de instrumento hábil, nos termos do entendimento da Suprema Corte, para conferir eficácia ao art. 40, § 21 da CF, razão pela qual o desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. ”. 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Mato Grosso sustenta ter havido violação do art. 40, § 21, da Constituição Federal.



    Relata que a parte autora pleiteou e obteve direito à isenção de contribuição previdenciária na forma do citado dispositivo constitucional, tendo as instâncias a quo fundamentado o deferimento do benefício com base nas hipóteses previstas em lei local.



    Contudo, diz que o art. 40, § 21, do texto constitucional depende de lei nacional específica que determine as doenças incapacitantes. Afirma que nunca foi editada lei federal indicando o rol de tais moléstias. 



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    No julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    Em relação ao presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu por determinar o recolhimento previdenciário na alíquota de 11% apenas sobre os valores que excederem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    Consoante o que consta do acórdão recorrido, essa compreensão tem amparo não só no art. 40, § 21, da Constituição Federal, mas também na Lei Complementar estadual nº 26/1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-Doc. 2, fls. 4 a 6):



    “O impetrante foi aposentado em razão da invalidez definitiva e incapacitante, pelos CID'S 250.0/3 e 535.0/3, que apontam, respectivamente, para o acometimento das doenças mentais denominadas esquizofrenia paranóide e alucinose alcoólica (fls. 17-TJ). 



    A Lei Complementar estadual n° 26/1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, estatui nos artigos 222, inciso II e 224, inciso IV: 



    "Art. 222 - A passagem do servidor militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua ex-officio, quando: 



    [..]



    II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar." 



    "Art. 224 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: 



    IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiencia Adquirida-AIDS, Osteíte Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; " (grifo não pertencente ao texto de origem). 



    Ora, não há como olvidar que as doenças que ensejaram a incapacidade do impetrante configuram-se como 'alienação mental', estando inseridas no rol do art. 224, IV da LC Estadual n.° 26/93. Mesmo porque, não há como considerar que o rol é taxativo, haja vista a impossibilidade da norma abranger todas as doenças consideradas graves, incuráveis ou contagiosas pela medicina (Nesse sentido: REsp n.° 1199475/DF, Relatora Ministra Eliana Calmon, 2' T, j. 17.8.2010). 



    No caso, referida discussão configura-se, inclusive, inócua, tendo em vista que o autor foi julgado incapaz para o serviço militar, o que implica no reconhecimento, pela Administração Pública, de que foi acometido por uma das doenças insertas no rol do art. 224, IV, da LC Estadual n.° 26/93. 



    Assim, no caso dos militares aposentados por incapacidade, existe lei estadual disciplinando as doenças incapacitantes, a qual deve prevalecer para fins de garantir ao impetrante, o direito a imunidade previdenciária estabelecida no art. 40, § 21 da Constituição Federal, conforme entendimento do C. STF, que por sua vez está em consonância com o art. 24, § 3° da Constituição Federal, o qual estatui: 



    "Art. 24— Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) 



    § 3° - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades." (grifou-se). 



    Por outro lado, a superveniência de lei federal sobre o tema suspenderá a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. (art. 24, § 40 , da Constituição Federal). 



    A contribuição previdenciária dos militares aposentados em razão de doença incapacitante deve incidir apenas sobre o que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência social.”



    Em assim sendo, verifica-se que o acórdão recorrido vai ao encontro do precedente vinculante estabelecido no Tema 317 da repercussão geral, de modo que não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente